Tribunal: TJMT
Processo: 1033670-89.2024.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1033670-89.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRENTE), MARIA DO PERPETUO SOCORRO MAIA GOMES - CPF: 375.041.504-87 (ADVOGADO), KARLIANE DA CONCEICAO TEIXEIRA - CPF: 020.679.571-80 (RECORRIDO), WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. CONTRATO ELETRÔNICO. ASSINATURA ELETRÔNICA. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de declaração de inexistência de débito, exclusão de negativação e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se a apresentação de Cédulas de Crédito Bancário com assinatura eletrônica e elementos de segurança, quando não especificamente impugnada, é suficiente para comprovar a origem da dívida e a legitimidade da negativação; e (
ii
) saber se a ausência de impugnação específica dos elementos de segurança de um contrato eletrônico afasta a alegação de conduta ilícita e o dever de indenizar por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Compete ao credor o ônus de demonstrar a higidez do seu crédito para legitimar a cobrança e a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito, conforme o artigo 373, inciso I, do CPC, e a Súmula 50 da Turma Recursal.

4.
O contrato assinado na forma digital, com elementos de segurança como e-mail, IP e
Session
ID, presume-se autêntico e válido se não for impugnado especificamente pelo devedor, dispensando a realização de prova pericial, salvo se houver outros elementos de prova, nos termos do artigo 411, inciso III, do CPC, e da Súmula 51 da Turma Recursal.

5.
A impugnação genérica da parte reclamante, que se limitou a negar a assinatura sem apontar especificamente dados que fragilizassem os elementos de segurança das Cédulas de Crédito Bancário apresentadas, não é suficiente para comprometer a validade do documento e afastar seu valor probatório.

6
.
Não havendo conduta ilícita por parte da reclamada, não se configura o dever de indenizar por danos morais, uma vez que a negativação decorreu de dívida comprovadamente existente e válida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
.
Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. O contrato assinado eletronicamente, com elementos de segurança como e-mail, IP e
Session
ID, presume-se autêntico e válido quando não há impugnação específica dos seus elementos de segurança pelo devedor. 2. A impugnação genérica de um contrato eletrônico é insuficiente para afastar a presunção de autenticidade e validade da dívida, tornando legítima a cobrança e a negativação do nome do devedor e afastando o dever de indenizar por danos morais.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 373, I, e 411, III; Lei no 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 50 da Turma Recursal; Súmula 51 da Turma Recursal; TJMG, AC: 10231140382251001 MG, Relator: Renan Chaves Carreira Machado (JD Convocado), Data de Julgamento: 19/02/2020, Data de Publicação: 20/02/2020; N.U 1075877-06.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/05/2025, Publicado no DJE 09/05/2025; N.U 1000493-11.2023.8.11.0021, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 27/04/2024, Publicado no DJE 27/04/2024
.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1033670-89.2024.8.11.0001

Origem
: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
: MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
.

Recorrido
: KARLIANE DA CONCEICAO TEIXEIRA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

KARLIANE DA CONCEICAO TEIXEIRA ajuizou reclamação em face do MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA. Noticiou que: a) possui conta junto ao
reclamado
, aberta mediante envio de foto (selfie) e documentos pessoais; b) nunca realizou empréstimos, solicitou, recebeu ou utilizou cartão de crédito; c) foi impedida de abrir crediário no comércio local devido
a
negativações indevidas em seu nome nos valores de R$ 141,58, R$ 50,40, R$ 109,90 e R$ 60,37, datadas de 13/9/2021; d) tentou solucionar o equívoco administrativamente, mas foi ignorada; e) a instituição financeira cometeu ilícito ao inscrever indevidamente seu nome nos órgãos de proteção ao crédito por dívida oriunda de cartão de crédito não solicitado, recebido, desbloqueado e/ou utilizado. Requereu: a) a declaração de inexistência do débito; b) a obrigação de fazer para exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes; c) a condenação da
parte
r
eclamada
ao pagamento de indenização por dano mora
l
no valor de R$ 10.000,00, com juros e correção monetária desde o evento danoso.

O juízo singular proferiu
sentença
de procedência parcial. Concluiu que: a) a relação de consumo restou caracterizada, sendo devida a inversão do ônus da prova; b) o credor não comprovou a higidez do crédito, pois não juntou nenhum documento assinado pela parte reclamante, apenas tela print que não possui força probatória; c) a cobrança é indevida e a conduta ilícita da parte reclamada
restou
configurada; d) não há outra restrição preexistente no nome da
parte
reclamante; e) a falha na prestação do serviço que provoca restrição de crédito gera dano moral. Ao final: a)
declarou
a inexistência do débito discutido nos autos em nome da parte reclamante
; b)
determinou
que a parte reclamada
exclua
, no prazo
máximo de 5 dias, o nome da parte reclamante dos órgãos de restrição ao crédito, sob pena de multa fixa no importe de R$

2.000,00; c)
condenou
a parte reclamada a pagar à parte reclamante a quantia de R$

5.000,00 a título de
indenização por
danos morais.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) a sentença carece de suporte fático e jurídico quanto à condenação
imposta
; b) a obrigação de fazer para exclusão do nome da
parte

reclamante
dos cadastros de proteção ao crédito carece de amparo em prova inequívoca da inexistência do débito,
tendo
apresent
ado
indícios mínimos de existência de relação jurídica; c) a condenação por dano mora
l
deve ser reformada por não encontrar lastro suficiente nos autos, pois a simples negativação não gera automaticamente o dever de indenizar e não há prova concreta de abalo moral relevante; d) a ausência de contrato físico não implica em abuso de direito, especialmente em operações financeiras digitais com autenticações eletrônicas válidas; e) a Cédula de Crédito Bancári
o
e sua assinatura digital são válidas, comprovando a contratação e o benefício da
parte
rec
lamante
com a concessão do crédito; f) não houve falha na prestação do serviço, e a culpa, se houver, deve ser imputada à própria
parte
rec
lamante
, rompendo o nexo de causalidade. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença
,

julgando improcedente
s
o
s
pedido
s iniciais
; b) subsidiariamente, caso mantida a condenação, que o valor da indenização seja reduzido.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando a manutenção da sentença.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Origem da dívida.

Compete ao credor o ônus de demonstrar a higidez do seu crédito, a fim de legitimar as medidas adotadas para sua cobrança, inclusive desconto e a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. Este entendimento decorre, primeiramente, do fato de se tratar de elemento constitutivo do direito do credor (art. 373, inciso I, do CPC) e, em segundo lugar, da impossibilidade de se exigir do devedor a prova de fato negativo.

Nesse sentido é a Súmula 50 da Turma Recursal:

SÚMULA 50:// “A demonstração da legitimidade do débito inscrito em órgãos de proteção ao crédito, descontado em conta corrente ou em folha de pagamento, é ônus do credor”

Precedentes: N.U 1075877-06.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/05/2025, Publicado no DJE 09/05/2025; N.U 1000493-11.2023.8.11.0021, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 27/04/2024, Publicado no DJE 27/04/2024; N.U 1060522-53.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/06/2025, Publicado no DJE 13/06/2025; e N.U 1040442-02.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/06/2025, Publicado no DJE 06/06/2025.

Com o objetivo de comprovar a origem do crédito, a parte reclamada apresentou cópia de contrato, com assinatura eletrônica (ID 307592979
/PJe2
,
p
ág. 13; ID 307592980
/PJe2
,
p
ág. 13; ID 307592981
/PJe2
,
p
ág. 13; ID 307592982
/PJe2
,
p
ág. 13), supostamente realizada pela parte reclamante, com elementos de segurança baseado no
telefone,
e-mail, IP e
Session
ID.

Embora no presente caso não tenha sido produzida prova técnica, é considerado autêntico o documento que não for impugnado especificamente, conforme preconiza o artigo 411, inciso III do CPC.

O assunto já se encontra sumulado na Turma Recursal:

SÚMULA 51//: “O contrato assinado na forma física ou digital e não impugnado especificamente pelo devedor, presume-se autêntico e válido, dispensando a realização de prova pericial. Havendo impugnação
especifica
, a prova pericial é indispensável, salvo se houver outros elementos de prova.”

Vale destacar que a impugnação capaz de comprometer a validade do documento deve ocorrer de forma específica, apontando dados que o fragilizam, negando precisamente os elementos de segurança nele existentes.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL (...) A impugnação genérica apresentada por uma das partes não se presta a afastar eventual valor probatório de documentos juntados aos autos pelos litigantes. Demonstrada a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a regularidade da dívida anotada, não há que se falar em declaração de inexistência do débito ou indenização por danos morais. (...) (TJMG// - AC: 10231140382251001 MG, Relator: Renan Chaves Carreira Machado (JD Convocado), Data de Julgamento: 19/02/2020, Data de Publicação: 20/02/2020)”

Não destoa o entendimento da Turma Recursal:

“RECURSO INOMINADO. (...) 6. (...) A parte requerente apresentou impugnação alegando GENERICAMENTE que “JÁ QUE O TERMO DE ADESÃO ESTÁ EM BRANCO e NÃO CORRESPONDE A UM DOCUMENTO COM ASSINATURA VÁLIDA DA PARTE AUTORA” SIC, todavia, não impugnou especificamente os documentos apresentados, em especial as biometrias faciais, assinatura e a cópia dos documentos pessoais. Consigno ainda que apesar de não ter sido apresentado a cópia de nenhum instrumento contratual “físico” assinado pela parte autora, a confirmação de identificação via biometria facial pressupõe que a parte autora acessou os sistemas da requerida para contratação de seus produtos/serviços, o que conferem credibilidade à tese defensiva”. (N.U 1024864-33.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 16/05/2023, publicado no DJE 17/05/2023)”

“(...) 4. Origem da dívida. É do credor o ônus de comprovar a origem do seu crédito não reconhecido pelo devedor. (Recurso Inominado no 1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023, publicado no DJE de 13/07/2023). Contrato assinado eletronicamente, sem impugnação específica da parte, com elementos confirmados (IP 750756290), é suficiente para demonstrar a existência da relação contratual suscitada pela parte reclamada, tornando a cobrança legítima e descaracterizando a conduta ilícita. A apresentação de documentos, ainda que unilaterais, porém, não impugnados especificamente e corroborados por outras evidências (Súmula 34 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso), é suficiente para demonstrar a existência da relação contratual suscitada pela parte reclamada, tornando a cobrança legítima e descaracterizando a conduta ilícita. (...) (N.U 1047788-07.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal//, Julgado em 09/04/2024, publicado no DJE 12/04/2024)”

No caso concreto, a parte reclamada apresentou as Cédulas de Crédito Bancário que contêm assinaturas eletrônicas com elementos de segurança como e-mail
(karlianeteixeira84@gmail.com)
, IP
(
45.164.193.5)
e
Session
ID
(ba1fbb52ebca76733fb2101551f1aa629b6ee591fd3ffa7efd141dbca75585af)
. A parte reclamante, embora tenha negado a assinatura, não impugnou especificamente esses elementos de segurança.

Portanto, diante da prova documental apresentada nos autos e, ante a inexistência de impugnação específica, a origem da dívida está demonstrada, não havendo conduta ilícita.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
provimento para
reformar
a sentença objurgada e

julgar improcedente
s
os pedidos da inicial.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do provimento do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025